Tribunal: TJMT
Processo: 1015209-22.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1015209-22.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais e DAMS ajuizada por Waleska Quintino Rocha, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização securitária, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.
Condenou, também, ao reembolso das despesas médicas e suplementares, no valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária da data do seu efetivo desembolso.
Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC.
Inconformada, a Seguradora alega que inexiste comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, pois o boletim de ocorrência foi lavrado seis meses após sinistro e, a documentação médica “não aponta o acidente de trânsito como causa das lesões”.
Aduz que as despesas médicas não foram devidamente comprovadas pela Recorrida, o que afasta a cobertura securitária.
Assim, pugna pelo provimento para a reforma da sentença.
Contrarrazões sob o ID. 53493473, pugnando pela condenação da Apelante por litigância de má-fé.
É o relatório. DECIDO.
As questões trazida a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Consta do extrato processual que Waleska Quintino Rocha ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT c/ Indenização por Danos Morais e DAMS em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais alegando que, em 23/07/2016, foi vítima de acidente de trânsito do qual lhe resultou graves lesões.
Realizada a perícia judicial, foi constatada a invalidez parcial incompleta de 75% (setenta e cinco por cento) do ombro direito (ID. 53493459).
Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a indenização, o que deu azo ao Apelo.
Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
De acordo com o artigo 5.o, § 1.o, alínea "b", da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.
Frise-se que na hipótese de o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao sinistro, a jurisprudência deste Tribunal tem admitido a existência de nexo causal quando o acidentado demonstra, de forma verossímil, por meio de outras provas, que sua limitação física teve origem no acidente narrado.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Boletim de Ocorrência elaborado posteriormente à data do sinistro não afasta o nexo de causalidade, quando corroborado com demais elementos de prova. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT. (TJMT. Apelação Cível n.o 10192726120178110041. Relatora Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).
APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, RELATÓRIO MÉDICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A elaboração de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta, por si só, o direito à indenização do seguro DPVAT, se o acidente e o nexo de causalidade puderem ser constatados através de outros meios de prova, o que ocorreu no caso.
Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Relatório Médico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. (TJMT. Apelação Cível n.o 0004485-15.2015.8.11.0041. Des. Dirceu Dos Santos. Julgado em 13/05/2020. Publicado em 20/05/2020). (sem destaque no original).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POSTERIORMENTE - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRONTUÁRIO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE REGISTRAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM OS FATOS NARRADOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, §11 DO CPC –RECURSO NÃO PROVIDO.
O Boletim de Ocorrência não é documento imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima registra o acidente e a data, o nexo de causalidade é evidente.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (TJMT. Apelação Cível n.o 0025591-67.2014.8.11.0041. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020) (sem destaque no original).
Na hipótese, a Recorrida juntou o boletim de ocorrência lavrado 6 (seis) meses após o fato (ID. 53492520 e 53192521), assim como o Relatório expedido pelo médico Cássio Cocate (CRM/MT 6315) informando que a Apelada “sofreu acidente de motocicleta (queda) em 23/07/2016. Foi atendia inicialmente no Hospital São Judas e encaminhada ao Hospital da Unimed, onde foi diagnosticada com com fratura cominutiva da clavícula direita. Após o diagnóstico foi orientado tratamento cirúrgico no Hospital Sta Rita, onde foi realizado o procedimento, redução aberta e fixação com placa e parafusos de fratura da clavícula Direita” (ID. 53492525).
Somado a isso, observa-se que a perícia judicial (ID. 53493459 - Pág. 3 e 4) confirmou que a origem da lesão no ombro direito da Apelada decorreu, exclusivamente, de acidente com veículo automotor e resultou em invalidez parcial incompleta.
Logo, comprovado está o nexo causal.
Com efeito, o art. 3.o, caput, inciso I, da Lei n.o 6.194/74, prevê que os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente e, também, as despesas de assistência médica e suplementares, sendo estas no limite máximo de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Acerca dessas despesas, a Apelante sustenta que não há como saber se os valores referentes à coparticipação que consta nos documentos anexados aos autos foram gastos pela Recorrida para custear o tratamento das lesões provenientes do acidente.
No entanto, a fim de comprovar os gastos médicos e hospitalares, a Apelada colacionou o relatório descritivo de coparticipação, fornecido pela Unimed Cuiabá (ID. 53492528, 53492532, 53492535), de onde se extrai, detalhadamente, os gastos referentes às despesas de assistência médica e suplementares.
Assim, demonstrado o envolvimento no sinistro por meio do Boletim de Ocorrência, os gastos suportados em decorrência do acidente e o atendimento hospitalar, escorreito o capítulo decisório que condenou a Seguradora a reembolsar à Apelada o valor de R$ 134,60 (cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES COMPROVADAS - REPARAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – HONORÁRIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.
O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito. (TJMT. Apelação n.o 1045784-13.2019.8.11.0041. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 10/08/2020) (sem destaque no original).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO – IRRELEVÂNCIA - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES/DAMS - DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
II – Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3.o, inciso III, §§ 2.o e 3.o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. (TJMT. Apelação n.o 1025685-56.2018.8.11.0041. Des.a Serly Marcondes Alves. Julgado em 05/08/2020. Publicado em 09/08/2020) (sem destaque no original)
A respeito da multa por litigância de má-fé defendida pela Recorrida, o doutrinador Pedro de Albuquerque sustenta na pág. 92 de sua obra Responsabilidade Processual Por Litigância de Má-fé - abuso de direito e responsabilidade civil em virtude de atos praticados no processo, que o abuso do direito e a litigância de má-fé não se confundem.
Segundo Albuquerque, as principais diferenças estão no fato de que o abuso do direito possui natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.
Na espécie, não comporta guarida a cominação da pena pleiteada pela Recorrida, pois ausente a litigância de má-fé da Seguradora ao sustentar que os documentos apresentados pela Apelada não comprovam os gastos relacionados às despesas médicas.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterados os consectários da sentença.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais).
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora